Tribunal: TJES
Processo: 5004607-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004607-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ e outros (5)

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ÍNDICE DE PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES FIXADO PELA ANS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO A REAJUSTES FUTUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marcos Túlio da Silva Cruz e outros contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, reformando decisão de primeiro grau para deferir tutela provisória de urgência e limitar o reajuste aplicado em abril de 2024 ao índice de 9,63%, correspondente ao percentual autorizado pela ANS para planos de saúde individuais e familiares no período de maio/2023 a abril/2024. Os embargantes sustentam a existência de obscuridade no acórdão, por não explicitar que os reajustes futuros devem seguir os percentuais anuais fixados pela ANS, e requerem a integração da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é obscuro quanto à aplicação dos percentuais de reajuste futuros, definidos anualmente pela ANS para planos individuais e familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita claramente que a decisão recursal tratou apenas do reajuste específico de abril de 2024 (24,76%), substituindo-o pelo índice de 9,63%, aplicável ao período correspondente segundo a ANS, não se estendendo a reajustes futuros.

A pretensão dos embargantes de que o acórdão trate da metodologia de cálculo dos reajustes futuros extrapola os limites do agravo de instrumento, que se restringe à tutela de urgência relacionada ao reajuste já praticado.

A definição sobre a aplicação de índices futuros integra o mérito da ação principal, ainda pendente de instrução e julgamento definitivo, razão pela qual não cabe pronunciamento prospectivo nesta fase recursal.

Não se constata qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito e de ampliação do alcance da decisão colegiada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que defere tutela provisória de urgência para limitar reajuste de plano de saúde a índice anual da ANS aplicável ao período impugnado não padece de obscuridade por deixar de tratar de reajustes futuros, cuja definição integra o mérito da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marcos Túlio da Silva Cruz e outros

em face do v. acórdão de ID 12707634, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
Sul América Companhia de Seguro Saúde
, reformando a r. decisão agravada e deferindo o pedido de tutela provisória de urgência requerido, adequando o último reajuste operado ao plano de saúde objeto da demanda ao percentual aplicável aos planos de saúde individuais e familiares (9,63%).

Nas razões recursais (ID 12947158), os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em
obscuridade
, argumentando que, embora se tenha confirmado a decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que adequou o reajuste aplicado em abril de 2024 (24,76%) ao percentual dos planos individuais/familiares (9,63%), o acórdão seria obscuro por não especificar que os reajustes futuros deveriam seguir o índice anual da ANS para planos individuais/familiares vigente à época de cada aplicação, e não o percentual fixo de 9,63%. Requerem, assim, que seja sanado o suposto vício, para constar que o reajuste a ser aplicado deve seguir o percentual definido anualmente pela ANS para planos individuais/familiares.

Em sede de contrarrazões (ID 13498329), a embargada arguiu que o v. acórdão é claro e coerente, tendo tratado especificamente do reajuste já ocorrido e impugnado (abril de 2024), aplicando o índice correto para aquele período (9,63%). Sustenta que os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito e à ampliação do objeto da decisão colegiada, pretendendo que o Tribunal se manifeste sobre a metodologia de cálculo de reajustes futuros, matéria pendente de instrução na ação principal.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

A questão central dos presentes embargos de declaração reside na alegada
obscuridade
do v. acórdão acerca da aplicação do reajuste conforme o percentual referente aos planos de saúde individuais e familiares definido pela ANS, eis que o percentual adotado em v. acórdão seria aplicável, unicamente, ao período compreendido entre maio/2023 e abril/2024.

Conforme se verifica dos autos, o presente agravo de instrumento (ID 7995455) foi interposto com o fito de discutir o afastamento do percentual de 24,76% de reajuste
aplicado em abril de 2024
, bem como o cancelamento do boleto com vencimento para 18/04/2024.

O v. acórdão embargado (ID 12707634), ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, foi expresso ao deferir a tutela provisória de urgência para adequar "
o último reajuste operado ao plano de saúde objeto desta demanda (24,76%) ao percentual aplicável aos planos de saúde individuais e familiares (9,63%), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, a priori, a R$ 30.000,00, em caso de
não cumprimento da determinação no prazo de 48 horas”.

Nesse sentido, a menção ao percentual de 9,63% não configura obscuridade, mas sim a
exata quantificação da medida liminar deferida para o período específico
de maio/2023 a abril/2024, no qual o reajuste de 24,76% foi aplicado e impugnado pelos agravantes.

A pretensão dos ora embargantes de que o acórdão especifique a aplicação de índices futuros da ANS, que são definidos anualmente e podem variar, extrapola os limites da cognição sumária e da matéria objeto do Agravo de Instrumento.

Isso porque o agravo de instrumento interposto tinha por escopo a análise da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência quanto ao reajuste de abril de 2024. A definição da metodologia de cálculo para todos os reajustes (passados e futuros) confunde-se com o próprio mérito da ação principal (Processo nº 5010743-40.2024.8.08.0035), ainda pendente de instrução e julgamento definitivo em primeira instância.

Os Embargos de Declaração não se prestam a obter um provimento jurisdicional mais amplo do que aquele efetivamente concedido, nem a rediscutir o mérito da causa ou a inovar nas pretensões recursais. A decisão colegiada, ora vergastada, é cristalina em seu alcance: o reajuste específico de 24,76% foi substituído pelo de 9,63%.

Ato contínuo, a definição sobre os próximos reajustes anuais, caso a tese de equiparação ao final do processo principal seja mantida, seguirá a lógica dos índices anuais da ANS aplicáveis a cada período, mas essa definição geral e prospectiva
não era
objeto deste recurso
.

Conclui-se, portanto, que o v. acórdão não padece do vício de obscuridade, tendo aplicado corretamente o direito à espécie dentro dos limites da tutela de urgência pleiteada e da cognição recursal.

À luz do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
negar-lhes provimento
, mantendo-se integralmente o v. acórdão de ID 12707634, por seus próprios e jurídicos fundamentos

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.